Tribunal: STF
Processo: ARE 870362
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.